Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. VISTOS NA EMBAIXADA DOS EUA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE HOMEM NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DOS FILHOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão de que o paciente e mais dois investigados se associaram para a prática de crimes que visavam obter vistos, por meios fraudulentos, para aqueles que queriam adentrar nos Estados Unidos da América, não há que se falar em sua revogação.
2. Há fortes indícios de que o ora paciente já praticava fatos ilegais de forma reiterada, uma vez que já havia outra investigação, contendo até mesmo mandado de prisão temporária em aberto contra ele, além de informação de que o paciente já foi condenado por falsificação de passaportes nos Estados Unidos, nos anos de 2015 ou 2016, o que não gera reincidência, pela lei brasileira, mas que deve ser considerado para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por indicar risco de reiteração delitiva.
3. A ousadia e o destemor do paciente, aliados ao contexto de habitualidade delitiva, demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.
4. A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar tem por pressuposto que o homem seja o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos de idade incompletos, sendo absolutamente imprescindível para o cuidado dos infantes, o que claramente não é o caso dos autos, uma vez que os filhos do paciente estão sob os cuidados da mãe, o que afasta o requisito do art. 318, VI, do CPP. Assim, por se tratar de faculdade, faz-se necessária a análise do caso concreto, de forma que se o Paciente não demonstrar a sua imprescindibilidade ao cuidado dos seus filhos, o benefício não pode ser deferido.
5. A mãe das crianças não possui nenhum problema de saúde que a impeça de trabalhar e o fato de possuir 03 (três) filhos não é argumento suficiente para o deferimento de prisão domiciliar ao paciente, uma vez que milhares de mães por todo o país vivem em situação idêntica, tendo que trabalhar o dia todo, enquanto as crianças ficam aos cuidados do Estado, já a partir dos 04 (quatro) meses de idade, em creches e escolas públicas. Além disso, não há qualquer indicativo de que os menores passam por dificuldades financeiras, mas caso isso ocorra, a mãe pode pedir pensão alimentícia ao ora paciente ou aos avós, em caso de impossibilidade de pagamento pelo pai, que está preso. Portanto, não sendo o ora paciente o único responsável pelo cuidado dos seus filhos, não há que se falar em prisão domiciliar.
6. ORDEM DENEGADA.